Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-43.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Porte ilegal de munição de uso permitido. Arma inapta para efetuar disparos. Tipicidade. Pena de multa. Proporcionalidade.
1 - O porte de arma de fogo inapta a efetuar disparos – comprovado por perícia - é conduta atípica, por falta de potencialidade lesiva. Se, contudo, com a arma de fogo também é apreendida munição, o porte de munição, por si só, ainda que desacompanhada da arma de fogo, caracteriza o crime.
2 – Apreendidas com o réu arma de fogo considerada, por perícia, inapta a efetuar disparos e uma munição calibre .22 não deflagrada, sem autorização legal ou regulamentar, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 14, caput, da L. 10.826/03 em razão do contexto da apreensão indicar que houve perigo ao bem jurídico tutelado -- apreensão da munição dispensada pelo réu, reincidente em crime patrimonial que envolveu grave ameaça, em via pública, quando esse percebeu a aproximação de policiais, logo após ter agredido a namorada com coronhada na cabeça.
3 - O aumento da pena pecuniária deve observar o critério trifásico de individualização da pena e ser proporcional ao acréscimo aplicado à pena corporal.
4 - Apelação provida em parte.